Tribunal: CARF
Processo: 14120.720018/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.720018/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCOS SILVA DE ARAUJO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. REGULARIDADE DA RMF. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA.
O Relatório Circunstanciado, que traga a descrição do motivo da
indispensabilidade dos extratos bancários, ainda que de forma concisa,
comprova a legalidade da emissão da RMF, podendo ser juntado nos autos a
posteriori.
O preenchimento do formulário com inciso distinto dos fatos é mera
formalidade, que pode ser superada, caso a descrição do Relatório
Circunstanciado demonstre claramente o enquadramento em outra hipótese.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
PRAZO
EXÍGUO
DA
INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A intimação que concede ao contribuinte o prazo determinado em lei, para
prestar informações, não enseja nulidade por exiguidade no prazo.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OBRIGATORIEDADE DE APURAÇÃO
PELO LUCRO REAL.
Reconhece-se a correção da motivação para o arbitramento do lucro, quando
resta clara e precisa a descrição dos fatos que obrigariam o contribuinte à
apuração do imposto pelo lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, para, quanto ao mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite (Relatora), José Eduardo Dornelas
Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.720018/2016-45
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, José Roberto Adelino da
Silva (Suplente convocado), Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe
Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
12-87.038, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte, mantendo integralmente o
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário 2012.
Da Autuação
Os autos de infração decorrem omissão de receita por presunção legal, em razão
de depósitos de origem não comprovada. Houve o arbitramento do lucro, posto que o
contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real, não possuía escrituração contábil na
forma das leis comerciais e fiscais, também aplicou-se a multa de ofício de 75%.
Por bem descrever os fatos, transcrevem-se trechos do relatório da autoridade
lançadora, constante do corpo dos autos de infração:
No dia 28/01/2015 foi lavrado Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, e encaminhado
por via Postal com AR. O mesmo voltou como "Mudou-se", datado de 29/01/2015. Foi
feita uma nova tentativa de ciência, enviando o Termo para o endereço do proprietário
da empresa. O mesmo tomou ciência em 19/02/2015.
No referido Termo, o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos,
referentes ao ano-calendário de 2012.
1 Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido)
2 Extratos bancários das contas correntes empresa
3 Extratos bancários das contas poupança da empresa
4 Extratos de contas bancárias e de aplicações financeiras
5 Livro Registro de Saídas e de Entradas
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

6 Livro Registro de Apuração do ICMS
No dia 03/03/2015 o contribuinte apresentou um CD com os livros de Apuração do
ICMS, Entradas e Saídas em PDF. Como os extratos bancários não foram entregues,
foram solicitados às Instituições Financeiras através de Requisições de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMFs). Nela foram solicitados os extratos das
movimentações de conta-corrente, aplicações, dados cadastrais e procurações
outorgando poderes para terceiros movimentar a contas-corrente.
Os extratos nos foram enviados e foram analisados juntamente com os documentos
apresentados pelo contribuinte. Foram constatadas as seguintes situações:
1- O contribuinte apresentou DIPJ 2013/2012 pelo Lucro Presumido. o mesmo
informou na DIPJ que sua principal atividade era "Atividade de exibição
cinematográfica CNAE 2.1:5914-6/00”. Ao conferirmos o cadastro do CNPJ da
Secretaria da Receita Federal, o mesmo apresenta o Código de Atividade CNAE
4721-1-04/Comercio varejista de doces, balas bombons e semelhantes.
2- A Receita Bruta Anual informada é de R$ 295.187,60, o que confere com os
valores informados no livro de Apuração de ICMS. No entanto, o contribuinte
apresentou uma movimentação financeira no montante de RS 100.120.671,47.
3- Foi enviado um Intimação Fiscal no 01, em 28/08/2016, com planilha anexa, com
todos os créditos para que o contribuinte justificasse os mesmos. A ciência foi em
31/08/2016. Em 05/09/2016, o contribuinte enviou a informação que havia
encaminhado a esta fiscalização o contrato social informando que a atividade da
empresa seria a gestão de contas a pagar e receber (ativos financeiros), auferindo
para tanto, a título de administração, comissão sobre os pagamentos realizados. Não
sendo possível analisar cada crédito tendo em vista o exíguo tempo. Diante desta
justificativa, informo que não foi enviado nenhum contrato social, e que a alteração
do Código da Atividade da Empresa no Cadastro da Receita Federal só foi
efetivada em 2016. Ainda que a atividade em 2012 já fosse a citada pelo
contribuinte, o mesmo seria obrigatoriamente Lucro Real, e deveria possuir e
apresentar contabilidade nos moldes exigidos na legislação do mesmo. Bem como
não houve qualquer solicitação de prorrogação de prazo para que pudesse atender a
Intimação.
Diante dos seguintes fatos:
1- A empresa não se encontra no endereço de cadastro, sendo a intimação feita
diretamente ao sócio.
2- A DIPJ do ano-calendário de 2.012 entregue como PRESUMIDO
3- Não foram entregues as DCTFs de 2012.
4- O contribuinte, pelo tipo de atividade descrita no CNAE do CNPJ, se declara
Comerciante Varejista.
5- A movimentação financeira incompatível não foi justificada.
O lançamento foi efetuado através do arbitramento do lucro, com base nos depósitos
bancários, e será efetuada a Representação Fiscal para Fins Penais.
A fundamentação legal para o arbitramento do lucro foi o art. 530, inciso I do
RIR/99, enquanto que a omissão de receita por presunção legal teve por base o art. 42 da Lei n.
9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99.
Da Impugnação
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 1811-33), em
28/10/2016, cujas alegações foram bem sintetizadas no acórdão da DRJ, do qual transcrevo:
. que é exíguo prazo de 5 (cinco) dias concedidos pela fiscalização para
“Justificar/Comprovar os lançamentos a crédito nas contas correntes relacionadas nas
planilhas anexas”.. que a alegação de não ter havido qualquer solicitação de prorrogação
de prazo para atender a intimação não neutraliza os efeitos da sua reclamação.
. que deveria ser dilatado o inconcebível prazo de cinco (5) dias inicialmente concedido.
. que o conhecimento da fiscalização, de que “a empresa tem como objeto social a
gestão de contas a pagar e a receber (ativos financeiros), auferindo para tanto, a título de
administração, comissão sobre os pagamentos realizados, constituindo o exercício dessa
atividade a justificativa dos recursos ingressados nas contas bancárias” (resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 1), deveria ser suficiente para o aprofundamento das
investigações, em sintonia com a busca da verdade material e homenagem aos
contornos do procedimento vinculado e regrado do lançamento, estabelecidos nos
ditames do art. 142 do CTN.
. que a auditora abandonou a fase inquisitória e precipitou o encerramento dos trabalhos
fiscais, em 21/09/2016, apenas quinze dias após a resposta da intimação, sem, contudo,
considerar e analisar a real situação fática existente, talvez até com receio de enfrentar a
possibilidade de um árduo trabalho investigatório e seus desdobramentos.
. que tornou-se indispensável nova intimação instando a pessoa jurídica fiscalizada a
apresentar os elementos faltantes, no caso, livros contábeis ou livro Caixa e os extratos
bancários.
. que, face ao propósito do arbitramento de lucros, medida excepcional, em razão das
consequências tributárias a que conduz, deveria ser precedida de intimação da
autoridade alertando o contribuinte das consequências da não apresentação de livros e
documentos, franqueando-lhe, ainda, a oportunidade de elaborar/retificar sua
escrituração em prazo razoável para tanto. Cita acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
. que em documento registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
em 25/11/2011, incluiu em seu objeto social a atividade de “administração de contas a
pagar e a receber pertencentes a terceiros” (doc. 01).
. que em 30 de novembro de 2011, firmou contratos de administração de contas a pagar
e a receber com as empresas MSA Empresa Cinematográfica Ltda. (doc. 02) e Araújo e
Araújo Cinematográfica Ltda. (doc. 03).
. que passou a gerir os ingressos decorrentes da exploração do objeto social das
contratadas, mantendo, em seu nome, uma ou mais contas correntes junto a instituições
financeiras, onde se concentrarão os ingressos e dispêndios dos recursos.
. que, pelo teor dos respectivos instrumentos contratuais, todos os valores transferidos
das contas bancárias das contratantes para a conta da Impugnante representam
operações exclusivas daquelas empresas, a quem competiria o reconhecimento contábil
e a consequente oferta a tributação.
. que, em razão da administração das contas a pagar e a receber, a Impugnante receberia
comissão calculada com base nos valores movimentados, sendo essa a sua remuneração
sujeita a tributação.
. que nas 133 planilhas que ela própria elaborou abundam elementos de prova
veementes. São incontáveis os lançamentos de crédito nas contas bancarias da autuada
cujos históricos denotam remessas ou depósitos patrocinados pelas pessoas jurídicas
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

MSA Empresa Cinematográfica e Araújo & Araújo Cinematográfica Ltda., ou ainda por
atividades a ela vinculadas (SCA Cinemas, Coleta, Ingresso Com Ltda, entre outros).
. que o Razão Contábil encartado em arquivos mensais (docs. 04/15), contendo a
escrituração do livro Caixa, que já se encontrava escriturado por ocasião da intimação
datada de 28/08/2016, identifica a movimentação de recursos de titularidade de terceiros
para quem a sociedade autuada exercia a administração de contas a pagar e a receber.
. que há de se consignar que apenas a empresa MSA Cinematográfica Ltda. teve receita
bruta no ano-calendário de 2012 no valor de R$ 81.132.454,41 (oitenta e um milhões,
cento e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um
centavos), conforme comprova a sua DIPJ do período (doc. 16).
. que, nos termos do Decreto no 3.724/2001, que regulamentou o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, o servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil somente poderá examinar as informações bancárias, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
. que o artigo 3o do mencionado Decreto contém elenco exaustivo das situações em que
os exames serão considerados indispensáveis, e o artigo 4o determina ao Auditor-Fiscal
elaboração de relatório circunstanciado onde deverá constar a motivação da proposta de
expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade.
. que a descrição dos fatos apenas noticia a solicitação de informações bancárias
mediante expedição da RMF, sem mencionar a data e sua motivação, negando à
fiscalizada o conhecimento de elementos capazes de avaliar o cumprimento das
determinações legais na obtenção da prova.
. que essa sonegação de informações macula a “Descrição dos Fatos”, requisito
essencial previsto no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, indispensável à validade do
auto de infração.
. que não há dúvida de que a primeira das condições estabelecidas no mencionado artigo
6o do Decreto no 3.724, de 2001 foi cumprida, existindo processo fiscal instaurado.
Todavia, a segunda permanece na penumbra. Das onze hipóteses enumeradas no artigo
3o do referido Decreto no 3.724, de 2001, em que os exames são considerados
indispensáveis a fiscalizada, não sabe qual delas foi contemplada no procedimento
fiscal.
. que a não apresentação dos extratos bancários no prazo estabelecido pela fiscalização,
pura e simplesmente, não autoriza o acesso a movimentação financeira do contribuinte
por meio de requisição às instituições bancárias. Cita acórdão do CARF.
. que o açodamento fiscal desencadeou a renúncia de verificações adicionais e
contaminou o lançamento de ilegalidades onde a descrição dos fatos, data do fato
gerador, sua efetiva ocorrência, enquadramento legal adotado e a base de cálculo
apresentam-se incompatíveis com a legislação de regência tributária.
. que a descrição do fato imponível para consubstanciar o arbitramento de lucros limita-
se a apontar que “o contribuinte, sujeito a tributação com base no Lucro Real, não
possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.”
. que esse fundamento, extraído do artigo 47, inciso I, da Lei no 8.981, de 1995 e
reproduzido no artigo 530, também inciso I, do RIR/99 pressupõe a constatação e
indicação expressa e inequívoca da circunstância determinante da obrigatoriedade de
tributação com base no lucro real. O não cumprimento dessa individualização semeia a
dúvida, afetando a precisão, certeza e segurança jurídica do lançamento.
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

. que no presente processo, se a servidora encarregada de presidir os trabalhos
identificou alguma motivação determinante da obrigatoriedade de tributação com base
no lucro real aplicável a empresa dedicada ao comércio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes, guardou-a para si.
. que a ausência dessa motivação configura omissão na descrição dos fatos que
ensejaram a constituição do crédito tributário revelando mácula insanável a decretar a
nulidade da autuação perpetrada por afrontar, uma vez mais, o artigo 10, inciso III, do
Decreto 70.235/72, além de impossibilitar o exercício da ampla defesa.
. que não a tendo revelado nos autos é defeso ao órgão julgador suprir-lhe a falta, pois
não se permite introduzir inovações ao feito.
. que, pela menção ao livro de Apuração do ICMS com receita bruta de R$ 295.187,60,
e pelos coeficientes utilizados para a tributação (9,60% para o IRPJ e 12% para a
CSLL), presume-se que a atividade de comércio varejista foi a escolhida para agasalhar
a movimentação financeira e o arbitramento.
. que a atividade de comércio varejista desenvolvida pela Impugnante não revela
obrigatoriedade de tributação com base no lucro real, mostrando-se totalmente
divorciado da legalidade o arbitramento levado a efeito.
. que nova afronta ao artigo 142 do CTN e artigo 10 do Decreto 70.235/72 vem
consubstanciada na determinação do aspecto temporal do fato gerador do IRPJ e da
CSLL, constituindo, igualmente, vicio insanável.
. que a imposição tributária elege como data de ocorrência do fato gerador o último dia
de cada um dos meses compreendidos entre janeiro e dezembro de 2012, como se
identificassem os rendimentos mensais presumidos, sujeitos a Declaração de Ajuste
Anual das pessoas físicas.
. que, em se tratando de tributação mediante arbitramento de lucros, o fato gerador deve
ser estabelecido no encerramento de cada trimestre civil e não mensalmente.
. que, tendo a autoridade fiscal imputado à pessoa jurídica tributação com base no lucro
arbitrado, e estando esse regime subordinado a fato gerador trimestral para apuração do
IRPJ e CSLL, a eleição de fato gerador mensal, sem maiores explicações, afeta a
consistência do lançamento.
. que, em relação ao critério quantitativo da base de cálculo, a autuação ignorou a
totalidade das receitas lançadas no livro de Apuração de ICMS e na DIPJ do ano
calendário 2013/2012, cuja somatória anual foi de R$ 295.187,60.
. que nem mesmo informa se o tributo declarado foi recolhido, limitando-se a apontar
que as DCTFs do ano de 2012 não foram entregues.
. que, uma vez constatada a falta de entrega de DCTFs, compete ao Fisco exigir sua
apresentação e lançar o tributo devido, se ainda não recolhido, no mesmo auto de
infração elaborado para formalizar a exigência de tributos decorrentes do arbitramento
de lucros, mas sob titulação especifica por se tratar de valor originado de receitas
declaradas.
. que os autos de infração deveriam ter segregado os dois fatos verificados, o primeiro
envolvendo a receita escriturada e declarada na DIPJ, e o segundo o arbitramento de
lucros compreendendo a soma das receitas declaradas com as presumidas. Do tributo
resultante desse segundo evento, arbitramento de lucros, seria efetuada a compensação
daquele apurado na DIPJ.
. que, coroando a série de ilegalidades suscitadas na presente contestação, depara-se
com a notícia da elaboração de Representação Penal para Fins Fiscais pelo indicio de
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

crime contra ordem tributária, tendo por fundamento o artigo 1o, inciso I, da Lei no
8.137, de 1990.
. que resta óbvio que a representação fiscal só deve ser formalizada quando no auto de
infração fora aplicada a multa agravada de 150% prevista no artigo 44, da Lei no
9.430/96, incidente nos casos de dolo, fraude ou simulação.
. que não tendo imputado essas condutas penalizadas com a multa qualificada de 150%
sobre o tributo apurado nos autos de infração, não há motivação suficiente para a
referida Representação Fiscal para Fins Penais.
. que, por derradeiro, compete observar que os incontáveis equívocos da autoridade
fiscalizadora também repercutem nos autos de infração formalizados para exigência do
PIS e da COFINS, servindo a argumentação ora colacionada para contestar os
lançamentos pertinentes as referidas contribuições, uma vez que sua apuração padece
dos mesmos vícios assinalados.
. que a exemplo do auto de infração principal relativo ao IRPJ, essas exações, assim
como aquela pertinente a CSLL, também não devem prevalecer.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente através de acórdão, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRAZO
PARA RESPOSTA À INTIMAÇÃO.
Não ocorre cerceamento de defesa, ou qualquer nulidade, quando são observados os
prazos estabelecidos na legislação para apresentação de respostas às intimações.
PRELIMINAR. NULIDADE. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RMF. EMISSÃO. MOTIVAÇÃO
A requisição dos extratos bancários pode ocorrer mediante solicitação dos extratos
diretamente ao contribuinte através de Intimação Fiscal, e, na hipótese de não
cumprimento da exigência, mediante Requisição de Movimentação Financeira - RMF,
por meio de ofício expedido às instituições financeiras em que o autuado manteve
relacionamento durante o período fiscalizado. A falta de apresentação dos extratos
bancários pelo contribuinte é motivo suficiente para emissão de RMF, não havendo que
se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
REGIME
DE
APURAÇÃO.
LUCRO
REAL.
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE.
Não há que se falar em nulidade, já que as pessoas jurídicas que administram contas a
pagar e a receber (ativos financeiros) de terceiros estão obrigadas a apuração pelo
regime do resultado do lucro real.
PRELIMINAR. NULIDADE. LUCRO ARBITRADO. IRPJ e CSLL. FATO
GERADOR TRIMESTRAL.
Tendo sido apurados créditos tributários de IRPJ e CSLL considerando-se fatos
geradores trimestrais, os autos de infração são válidos.
PRELIMINAR. NULIDADE. FASE INQUISITÓRIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

Não há que se cogitar de nulidade de lançamento por cerceamento de defesa, já que, no
âmbito da ação fiscal (fase procedimental), vige o princípio inquisitório, somente sendo
inaugurada a fase processual com a apresentação da impugnação, ocasião em que o
contribuinte terá ampla oportunidade de exercer o contraditório e o direito de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se cogitar da nulidade do lançamento, carecendo de fundamento a alegação
de cerceamento do direito de defesa, nas situações em que os autos de infração foram
formalizados em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do
Código Tributário Nacional e art. 10 do Decreto no 70.235/1972, especialmente no que
se refere à descrição dos fatos e ao enquadramento legal da infração, que foram
expressos de modo claro e preciso, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente
os fatos a ele atribuídos, não tendo havido, assim, ofensa ao disposto no art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/1972. Além disso, a minuciosa e detalhada impugnação
apresentada comprova cabalmente que o contribuinte teve a perfeita compreensão dos
fatos a ele imputados, não tendo havido qualquer prejuízo a sua defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Deve ser arbitrado o lucro quando o contribuinte, sujeito a tributação com base no
Lucro Real, não possuir escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
ARBITRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
Uma vez que não existe arbitramento condicional, o lançamento, regularmente
constituído, não pode ser modificado, ainda que na fase de impugnação o interessado
regularize a escrita contábil.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
PROVA.
COMPROVAÇÃO
COM
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
A escrituração mantida com observância das disposições legais somente faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se estiver comprovada por
documentação hábil.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA.
Subsistindo o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de infração
lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal existente entre eles.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA Súmula CARF
no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. A Portaria MF no
Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

383 DOU, de 14/07/2010, atribuiu a esta Súmula efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Do Recurso Voluntário
Ciente do acórdão da DRJ em 09/06/2017 (AR fl. 3213) e, ainda irresignado, em
08/07/2017 (Termo fl. 3230), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls.3232 e ss,
atendo-se aos seguintes pontos:
- Da intimação com exíguo prazo de atendimento;
- Da Requisição de informações sobre movimentação financeira;
- Da obrigatoriedade da Apuração do lucro real;
- Do Fato gerador;
- Do mérito.
Em sessão de 19/02/2019, o julgamento foi convertido em diligência através da
Resolução n. 1301-000.656, para que a Unidade de Origem anexasse aos autos cópia do relatório
circunstanciado que embasou a emissão das RMFs.
O Relatório de diligência consta da fl. 3351, e a cópia das Solicitações de RMF
foram anexadas às fls. 3352-3355. O contribuinte se manifestou às fls. 3359 e ss.
Os autos retornaram e foram objeto de novo sorteio na Turma, tendo em vista a
relatora original não mais fazer parte do colegiado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Das Preliminares
A Recorrente apresenta diversas preliminares, que dizem respeito à intimação com
exíguo prazo de atendimento; à Requisição de informações sobre movimentação financeira; à
obrigatoriedade da Apuração do lucro real e ao erro no critério temporal do fato gerador.
Iniciar-se-á a análise pela matéria que deu ensejo ao pedido de diligência.
Da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
Trata o presente processo de lançamento de omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada relativo ao ano-calendário 2012. O procedimento
Fl. 3384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

fiscal teve início a partir da constatação de movimentação financeira incompatível. A autoridade
fiscal intimou o contribuinte para apresentar os extratos bancários de todas as contas-correntes,
aplicações ou poupança, referente ao ano sob fiscalização, entre outros documentos.
Consta do Relatório do auto de infração que, apesar de intimado, o contribuinte
não apresentou os extratos, tendo sido emitida a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF às instituições financeiras para entrega da referida documentação, in verbis:
Como os extratos bancários não foram entregues, foram solicitados às Instituições
Financeiras através de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMFs). Nela foram solicitados os extratos das movimentações de conta-corrente,
aplicações, dados cadastrais e procurações outorgando poderes para terceiros
movimentar a contas-corrente.
O contribuinte alegou em sua impugnação e, reiterou em sede de recurso
voluntário, que houve conduta precipitada em solicitar os extratos via RMF, sem a expedição de
uma nova intimação, como também, arguiu ofensa ao Decreto no 3.724/2001 que regulamentou o
artigo 6o, da Lei Complementar no 105/2001.
Argumenta a Recorrente que o artigo 3o do mencionado decreto contém elenco
exaustivo das situações em que os exames de informações bancárias são considerados
indispensáveis, e o artigo 4o que determina ao Auditor Fiscal a elaboração de relatório
circunstanciado onde deverá constar a motivação da proposta de expedição da RMF, que
demonstre com precisão e clareza tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade. Acrescenta que não tendo constado dos autos de infração a motivação da
proposta, restou comprometida a “Descrição dos Fatos” lançada naquelas peças, requisito
essencial previsto no artigo 10, do Decreto n o 70.235/72, indispensável a validade dos
lançamentos.
A decisão recorrida não constatou irregularidades e concluiu que a expedição de
RMF se justificava pelo não fornecimento de informações sobre a movimentação financeira
(extratos bancários) pelo interessado, nos termos do art.3o, inc. VII do Decreto n.3.724/2001,
concomitantemente ao art.33, inciso I da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Decreto n. 3.724/2001
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
....
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei n. 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; (grifei)
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

Concluiu a decisão de piso que não há dúvidas de que a motivação para a
expedição de RMF às instituições bancárias está perfeitamente descrita no auto de infração,
devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pelo interessado.
A Recorrente, citando os §§5o e 6o do art. 4o do Decreto n. 3.724/2001, defende a
necessidade de Relatório Circunstanciado, com a demonstração clara e precisa, de que se trata de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade. Seguem transcritos os dispositivos:
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade. (grifei)
O julgamento foi convertido em diligência através da Resolução n. 1301-000.656,
em função do entendimento deste Colegiado, à época, de que a falta de juntada do Relatório
Circunstanciado desde o início não invalida o procedimento, podendo tal juntada ser realizada a
posteriori. Transcreve-se trecho da Resolução (fls. 3338-39):
Assim foi o entendimento da Turma do Acórdão 1301-000.585, cujo voto vencedor do
ilustre conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que colaciono abaixo, bem como
1301-000.588, do também ilustre Presidente Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Com efeito, o presente processo encontra-se embasado em extratos bancários
obtidos pela fiscalização diretamente às instituições bancárias, através da
denominada "Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira"
(RMF). Nessa hipótese, é imprescindível que os atos que envolvam sua obtenção
tenham observado os ditames da Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no
3.724/2001, sob pena dos extratos serem considerados inválidos.
De acordo com estas normas, é necessária a existência de relatório
circunstanciado, para embasar a expedição da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, destacando-se que, neste relatório, a autoridade
responsável pela fiscalização deve demonstrar, de forma clara e precisa, a
indispensabilidade do acesso às informações financeiras da pessoa fiscalizada.
De fato, compulsando os autos, não encontro o relatório mencionado, não sendo
possível avalizar (ou não), pelo menos neste instante, a legalidade das emissões
das RMF ́s (essas sim existentes nos autos). Ou seja, os autos não foram
instruídos com informações necessárias para que seja possível analisar a
legalidade das emissões das RMF ́s, em especial o mencionado relatório
circunstanciado com o enquadramento nas hipóteses de indispensabilidade
previstas no art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, devendo tal providência ser
imediatamente sanada.
Como ressaltado em sessão pelo I. Presidente desta Turma, Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, a referida RMF só é emitida quando do
registro, no sistema operacional utilizado pela RFB, da hipótese legal que se
enquadraria sua emissão preenchendo-se, naquela circunstância, o campo
relativo ao relatório circunstanciado que embasaria a expedição da RMF.
Portanto, não se trata de questionar se existem ou não tais documentos
preparatórios à expedição da RMF, mas sim de determinar a unidade de origem
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

que acoste aos autos essa documentação, fornecendo cópia aos recorrentes para
que, se assim desejarem, se manifestem sobre seu conteúdo.
A diligência fiscal foi cumprida, tendo sido anexada às fls. 3352-3354 a
Solicitação de Emissão de RMF, com o respectivo Relatório. O contribuinte se manifestou às fls.
3359-64.
A Solicitação elaborada pela autoridade fiscal fundamentou a indispensabilidade
do exame dos extratos bancários no inciso V do art. 3o do Decreto n. 3.724/2001, ou seja, quando
da realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível, vide tela
(fl.3352):

O contribuinte contesta esse enquadramento, um vez que encontrar-se-ia
totalmente dissociado do contexto fático da autuação.
De fato, o enquadramento correto seria aquele atribuído pela decisão a quo, que
fundamentou no inciso VII - Hipóteses previstas no art. 33 da Lei n. 9.430/96, associado ao
inciso I do art. 33 da citada lei, que trata das situações na quais o contribuinte devidamente
intimado, não apresenta os extratos.
Tal equívoco na indicação do inciso pode ser superado, quando o Relatório
Circunstanciado permite a compreensão, de forma clara e objetiva, que se tratava de outro inciso,
consubstanciando mero erro formal no preenchimento do formulário. Há de se ressaltar que a
Solicitação de RMF se dirige às autoridades financeiras, as quais deverão fazer juízo de valor
acerca do atendimento aos requisitos materiais e formais para fins de fornecimento das
informações, consoante art.4o, §1o do Decreto n. 3.724/2001:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5odo art. 2oas autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I-Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II-Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III-presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV-gerente de agência.
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

As autoridades acima elencadas são as pessoas competentes para avaliar o
atendimento aos requisitos legais para fins de expedição das informações financeiras. Caso não
atendidos os requisitos, não estão obrigadas a atender a requisição.
O Relatório que embasa a solicitação do RMF, apesar de sucinto, menciona clara
e objetivamente que o contribuinte foi intimado e não apresentou os extratos, o que só poderia
configurar a hipótese do inciso VII do Decreto n. 3.724/2001 associado ao inciso I do art. 33 da
Lei n.9.430/96. Vide o Relatório:

Além do Relatório Circunstanciado, restaram atendidos todos os demais requisitos
exigidos tais como: razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no CNPJ;
número de identificação do TDPF; as informações requisitadas e o período a que se refere a
requisição; nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu; nome, matrícula e
endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela
execução do procedimento fiscal; e forma de apresentação das informações (em papel ou em
meio magnético); prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável; endereço
para entrega das informações; código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada
identificar a RMF.
Sendo assim, entendo que a Solicitação da RMF atendeu aos requisitos do
Decreto n. 3.724/2001, razão pela qual há que se afastar a preliminar arguida, posto que os
extratos foram obtidos de maneira regular.
Do Arbitramento do Lucro e Da Obrigatoriedade de Apuração do Lucro pelo
Lucro Real
O lançamento foi efetuado com base no lucro arbitrado sob o fundamento de que
o contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real, não possuía escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais (art. 530, inciso I do RIR/99).
A Recorrente alega que a autoridade lançadora deixou de identificar expressa e
inequivocamente a circunstancia determinante da obrigatoriedade de tributação com base no
lucro real, não demonstrando a conexão entre a matéria constatada com a hipótese descrita na
norma jurídica, semeando duvidas, imprecisões e incertezas na descrição dos fatos, requisito
indispensável para a validade do lançamento perpetrado conforme disposto no art. 10, inciso
III, do Decreto 70.235/72.
Acrescenta que a decisão de piso resta descabida pois manteve a autuação,
afirmando que na descrição dos fatos contida no auto de infração de IRPJ (fl. 04) a fiscalização
revela claramente que a obrigação de tributação pelo lucro real ocorreria em razão da atividade
de contas a pagar e a receber de terceiros.
Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

O contribuinte transcreve trecho do Relatório Fiscal e argumenta que se a
servidora autuante tivesse contemplado a atividade de administração de contas a pagar e a
receber como determinante da obrigatoriedade de tributação pelo lucro real, não teria aplicado os
coeficientes de arbitramento de 9,6% para apurar a base de calculo do IRPJ e de 12% para a
CSLL. Vide trecho do Relatório Fiscal:
Ainda que a atividade em 2012 já fosse a citada pelo contribuinte, o mesmo seria
obrigatoriamente lucro real, e deveria possuir e apresentar a contabilidade nos moldes
exigidos na legislação do mesmo. (grifei)
Entende o contribuinte que é um absurdo tanto atribuir receita anual de R$
88.797.543,36 para empresa dedicada ao comercio varejista de doces, balas, bombons e
semelhantes, quanto aplicar coeficientes de arbitramento de lucros de 9,6% e 12% para
determinar a base de calculo do IRPJ e CSLL de empresa cuja atividade é a administração de
contas a pagar e a receber (ativos financeiros).
Neste ponto, assiste razão à Recorrente. Isto porque a autoridade lançadora,
apesar de arbitrar o lucro pois o contribuinte estaria obrigado à apuração pelo lucro real e não
mantinha a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, tratou a empresa como
comerciante varejista de doces, balas e bombons, aplicando o coeficiente de arbitramento para
empresas comerciais.
Com efeito, o Relatório Fiscal é dúbio, pois aponta a empresa como obrigada à
apuração do imposto pelo lucro real, mas não prova de forma clara e precisa qual seria a
atividade da empresa a ensejar esse obrigatoriedade. Pelo contrário, trata como mera suposição o
fato de a empresa ter a atividade de contas a pagar e a receber. Se a autoridade lançadora
entendeu que a obrigatoriedade de apuração pelo lucro real dar-se-ia pelo valor da receita,
também não deixou claro.
É de se observar que em sede de impugnação a Recorrente trouxe escrita contábil,
declarações, alterações contratuais, entre outros documentos, que sequer foram analisados, tendo
em vista que não estavam acompanhados de documentos hábeis e idôneos, quais sejam, notas
fiscais, vide excerto da decisão recorrida (fl. 3189):
Com relação à alegação de que a fiscalização deveria ter aprofundado as
investigações, cabe lembrar ao interessado que a presunção legal do art. 42 da Lei
9.430/1996 inverte o ônus da prova. Em outras palavras, é o interessado, e não a
fiscalização, quem tem o ônus de comprovar a origem dos recursos que ingressaram em
suas contas bancárias. Intimado, todavia, não se desincumbiu destes ônus.
No que se refere aos contratos de administração de contas a pagar e receber,
firmados, diga-se, com empresas que, aparentemente, possuem algum vínculo com o
interessado, descompanhados de notas fiscais, relatórios dos serviços prestados, etc...,
data venia, não têm o condão de comprovar a origem dos recursos depositados.
Eventuais lançamentos a crédito nas contas bancárias de remessa das empresas
contratadas, por si sós, não comprovam que foram feitos em contrapartida por serviços
executados, se não são juntados documentos capazes de comprovar efetivamente a
realização dos serviços.
Por fim, a escrituração mantida com observância das disposições legais, in casu,
o Livro Razão, somente faz prova a favor do interessado dos fatos nela registrados, se
estiver comprovada por documentação hábil. Neste sentido, transcreve-se o art. 923 do
RIR/1999: (...) (grifei)
Fl. 3389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

Outrossim, a apresentação da escrituração contábil após efetivado o lançamento,
não seria razão para descaracterizar o arbitramento do lucro efetivado por ausência de
escrituração, mas poderia, em tese, servir para comprovar a origem dos depósitos. O Colegiado a
quo entendeu que o contribuinte já deveria ter trazido as notas fiscais e outros documentos que
tivessem embasado a escrituração junto com a impugnação.
Este ponto poderia ser objeto de diligência, uma vez que no início do
procedimento fiscal, o contribuinte foi instado a trazer a escrituração contábil e fiscal, mas não
foram pedidas as notas fiscais e contratos.
Mas considero despicienda a diligência, posto que o auto de infração não
aprofundou devidamente as investigações, e não esclareceu a razão da obrigatoriedade da
apuração pelo lucro real, não esclarece com precisão qual seria a atividade da empresa, ou ainda
que não fosse possível esclarecer tal ponto, não consignou no Relatório Fiscal tal
impossibilidade.
O contribuinte apresentou Livro de Apuração de ICMS, o qual poderia ajudar a
esclarecer qual seria sua atividade. Mas nada disso foi trazido aos autos pela autoridade fiscal. A
falta de clareza resta patente, na medida em que a própria decisão recorrida afirma que a
atividade do contribuinte era “Administração de Contas a pagar”, enquanto que a Auditora deixa
incerto esse fato.
Apesar de a autuação se basear em omissão de receitas por presunção legal (art.
42 da Lei n. 9.430/96), tal fato não desincumbe a autoridade fiscal de comprovar outros fatos,
entre eles a obrigatoriedade de apuração do imposto pelo lucro real e qual a atividade da empresa
a autoridade fiscal considerou para fins de lançamento.
É importante destacar que o Contribuinte, ainda no curso do procedimento fiscal,
teria informado que sua atividade são “contas a pagar e a receber”, e a própria DRJ considerou
que esta seria a atividade da Recorrente, e como tal estaria de fato obrigada à sistemática do
lucro real. Não obstante, a Autoridade Fiscal para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ
utilizou percentual de presunção destinado às empresas comerciais. Vide que no trecho do
Relatório Fiscal, não é possível distinguir qual foi a atividade que a Autoridade Fiscal considerou
para fins de arbitramento do lucro. Vide:

No caso em tela, o arbitramento foi realizado com fundamento no art. 530, inciso
I do RIR (I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal). Logo, deveria o fiscal ter demonstrado a
Fl. 3390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

obrigatoriedade de forma clara e precisa, ainda que a omissão de receitas tenha se dado por
presunção.
Não sendo possível esclarecer qual a atividade do contribuinte, tampouco a
obrigatoriedade de apuração pelo lucro real, deveria ter fundamentado o lançamento no art. 530,
inciso III (III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527).
Apesar de a Recorrente tratar este tema como uma preliminar, trata-se de uma
questão de mérito.
Não restou devidamente comprovada a obrigatoriedade de o contribuinte apurar o
imposto pelo lucro real, visto que conforme descrito pela Autoridade Fiscal, o contribuinte era
optante do lucro presumido em sua DIPJ (fl. 04), bem como qual seria a atividade por ele
desenvolvida, ou seja, não houve a devida persecução da apuração dos fatos que embasaram a
atuação, implicando descumprimento do art.142 do CTN e prejuízo a defesa do contribuinte.
Isto posto, voto por acolher os argumentos do contribuinte e determinar o
cancelamento da autuação, posto que o descrição dos fatos não se encontrava clara e
precisa, para fins de justificar a fundamentação legal do arbitramento do lucro.
Do Prazo para Intimação
A Recorrente questionou o exíguo prazo de 05 (cinco) dias concedidos para a
justificação e comprovação de mais de 7.000 (sete mil) créditos bancários objeto de 133 (cento e
trinta e três) planilhas encaminhadas pela fiscalização. Insurge-se contra a decisão recorrida que
afirmou que não houve qualquer menção à exiguidade do prazo. Citou o art.42 da Lei n.
9.430/96 e defendeu que nenhuma intimação poderá ser considerada regular quando estabelece o
imponderável prazo de 5 (cinco) dias para justificar e comprovar a origem de mais de 7.000
depósitos constantes de 133 planilhas, transcreve-se:
Art. 42 - Caracteriza-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de deposito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (destaque da Recorrente)
A decisão recorrida assim se manifestou:
Inicialmente, penso que, se o interessado achava o prazo exíguo, deveria ter solicitado a
sua prorrogação. Todavia, em sua resposta (fl. 229) não há qualquer menção a
exiguidade de prazo e nem solicitação de prorrogação para apresentação de
esclarecimentos.
Além disso, é bom que se registre, a fiscalização cumpriu estritamente as disposições
legais a respeito do tema, como se depreende do disposto no art. 19, caput e §1o, da Lei
no 3.470 de 28/11/1958, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001.
“Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
Fl. 3391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se
refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)” (grifei)
In casu, por óbvio, a justificativa e a comprovação dos lançamentos a crédito nas contas
correntes se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no parágrafo 1o supra, o que,
de todo modo, não impediria o interessado de pleitear a prorrogação de prazo.
Já que foi cumprida a lei, rejeito a nulidade arguida.
Em síntese, o acórdão recorrido entendeu que o contribuinte não questionou o
prazo, não solicitou prorrogação e que o prazo oferecido ao contribuinte atendeu aos ditames
legais (art. 19, §1o da Lei n. 9.430/96).
Acerca dos fatos, há de se esclarecer que o contribuinte questionou o prazo
exíguo, apesar de não ter solicitado prorrogação ou proposto um novo prazo para apresentação
dos documentos. Vide resposta ao Termo (fl. 229):

Há de se reconhecer que o prazo de 05 dias para justificar os inúmeros depósitos
em conta corrente relacionados na planilha é exíguo. Por outro lado, não houve qualquer
ilegalidade, uma vez que atendeu ao comando legal. Veja que também não se trata de a
autoridade se negar a conceder um novo prazo, tendo em vista que o contribuinte se quedou
silente e sequer solicitou prorrogação.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade por prazo exíguo.
Todavia, o histórico das intimações reforça minha convicção acerca da falta de
aprofundamento na apuração dos fatos que envolvem a infração. Senão vejamos.
A autoridade fiscal enviou Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl .51-53 e ss)
para o endereço da empresa em 29/01/2015. O Aviso de Recebimento foi devolvido com a
informação de que o contribuinte “Mudou-se”. A intimação do Termo de Início foi efetivada por
Edital e também na pessoa do sócio, Sr. Marcos Silva, em 19/02/2015, quando foram solicitados
os seguintes documentos: Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido), extratos bancários
das contas correntes empresa, extratos bancários das contas poupança da empresa, extratos de
contas bancárias e de aplicações financeiras, Livro Registro de Saídas e de Entradas e Livro
Registro de Apuração do ICMS. Foi concedido um prazo de 20 dias.
O contribuinte respondeu que estava apresentando a documentação solicitada e
que se colocava à disposição para qualquer esclarecimento, vide tela:

Após o Termo de Início de Procedimento Fiscal, seguiram-se 8 Termos de
Continuidade, enviados ao Sr. Marcos (por Correios) e à empresa (por Edital).
Fl. 3392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

Constata-se que em nenhum dos Termos a autoridade fiscal teria mencionado que
a documentação entregue estava incompleta. Também não reiterou a solicitação de nenhum dos
documentos.
Em Agosto/2016, foi enviado o Termo de Intimação Fiscal n.01, solicitando
justificar/comprovar os lançamentos a crédito nas contas correntes relacionadas em planilhas,
compreendidos no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, cujo prazo concedido foi de 05 dias.
O contribuinte respondeu ao Termo, informando que conforme o contrato social já
encaminhado à Fiscalização, que o objeto social da empresa era a gestão de contas a pagar e
receber, auferindo comissão e que o exercício dessa atividade constitui a justificativa dos
recursos ingressados nas contas bancárias, não sendo possível analisar cada crédito tendo em
vista exíguo prazo da intimação.
Da análise dos Termos e Respostas anexados ao processo, constato que várias
questões não restaram esclarecidas, quais sejam, que documentos o contribuinte teria entregue
após o Termo de Início. Segundo o contribuinte, foi entregue a documentação solicitada, e no
Relatório Fiscal, restou consignado que foi entregue apenas os Livros de Apuração do ICMS.
Apesar de constarem 8 Termos de Continuidade, não houve qualquer intimação consignando
qual a documentação faltante, tampouco houve reiteração. Passado 1 ano e meio, envia-se um
Termo de Intimação Fiscal n. 01, requerendo comprovação dos depósitos listados no prazo de 05
dias. Apesar da resposta do contribuinte, não houve pedido de reiteração, nem concessão de novo
prazo. Também não foi solicitada a apuração do imposto pelo Lucro Real.
Tais fatos corroboram, portanto, a falta de aprofundamento dos fatos que deram
ensejo à autuação, mormente no que diz respeito à obrigatoriedade de apuração pelo lucro real e
no critério para determinação do percentual de presunção do lucro arbitrado.
Em relação ao mérito do lançamento, entendo que essa questão foi tratado nos
tópicos acima que tratou do Arbitramento do Lucro.
A Recorrente alega, em síntese, que houve deficiências no trabalho fiscal e
inobservância de procedimentos indispensáveis para apurar a efetividade das infrações
denunciadas segundo o princípio da legalidade objetiva.
Alega que seria dever do Fisco reintimar o sujeito passivo, ainda no curso dos
trabalhos fiscais, a apresentar a escrituração ou conceder prazo razoável para sua elaboração e
que, somente após essa providencia pode-se cogitar de arbitramento de lucros.
Conforme dito alhures, a descrição dos fatos mostra-se insuficiente para
comprovar o arbitramento do lucro, bem como não descreve a situação fática de forma
clara e precisa, razão pela qual o lançamento merece ser integralmente cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, por rejeitar as preliminares, e
no mérito, por DAR PROVIMENTO ao recurso determinando o cancelamento integral da
autuação.
Fl. 3393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado.
Com as vênias devidas, divirjo da E. Relatora no que se refere à afirmação de que
o lançamento deveria ser anulado pois a “descrição dos fatos não se encontrava clara e precisa,
para fins de justificar a fundamentação legal do arbitramento do lucro”. Isto porque a autuação
asseverou tratar-se de arbitramento por subsunção ao art. 530, I do RIR/99, tendo em vista o
contribuinte sujeitar-se à tributação com base no lucro real (e-fl. 03):

Na descrição dos fatos também há a constatação de que a Recorrente defendeu
durante a fase inquisitória que a “atividade da empresa seria a gestão de contas a pagar e receber
(ativos financeiros) auferindo para tanto, a título de administração, comissão sobre pagamentos
realizados” (e-fl. 04):

Observo que não haveria como afirmar a atividade efetivamente exercida pela
Recorrente, tendo-se em vista que a própria Recorrente é vacilante (ou, não é clara e precisa)
nesta caracterização. Isto porque, conforme relatado, “O contribuinte apresentou DIPJ 2013/2012
pelo Lucro Presumido. O mesmo informou na DIPJ que sua principal atividade era ‘Atividade de
exibição cinematográfica - CNAE 2.1:5914-6/00’. No cadastro do CNPJ da Secretaria da Receita
Federal, o mesmo apresenta o Código de Atividade CNAE 4721-1-04/Comercio varejista de
doces, balas bombons e semelhantes.”.
Mas é fato que durante o procedimento de fiscalização a Recorrente adotou
postura firme em defender que exercia de fato atividade de gestão de contas a pagar e receber
(ativos financeiros) auferindo para tanto, a título de administração, comissão sobre pagamentos
realizados. Defendeu (em termos bem resumidos) que teria modificado seu contrato social para
comportar tal atividade, conforme missiva abaixo:
Fl. 3394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

Constato que em impugnação a Recorrente reafirma que sua atividade era o
exercício da atividade de gestão de contas; que em documento registrado na Junta Comercial do
Estado do Mato Grosso do Sul em 25/11/2011, incluiu em seu objeto social a atividade de
“administração de contas a pagar e a receber pertencentes a terceiros”; e que “em 30 de novembro de
2011, firmou contratos de administração de contas a pagar e a receber com as empresas MSA
Empresa Cinematográfica Ltda. (doc. 02) e Araújo e Araújo Cinematográfica Ltda. (doc. 03).”
Mas, protesta pelo “aprofundamento das investigações, em sintonia com a busca da
verdade”.
“o conhecimento da fiscalização, de que ‘a empresa tem como objeto social a gestão de
contas a pagar e a receber (ativos financeiros), auferindo para tanto, a título de
administração, comissão sobre os pagamentos realizados, constituindo o exercício dessa
atividade a justificativa dos recursos ingressados nas contas bancárias’ (resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 1), deveria ser suficiente para o aprofundamento das
investigações, em sintonia com a busca da verdade material e homenagem aos
contornos do procedimento vinculado e regrado do lançamento, estabelecidos nos
ditames do art. 142 do CTN”.
Cabia à Recorrente comprovar afinal qual a sua efetiva atividade e comprovar que
a origem dos depósitos seriam da atividade gestão de créditos (art. 42 da Lei 9.430/96).
Diante de depósitos bancários não justificados na ordem R$ 100.000.000,00 e
receita declarada de R$ 295.187,60, parece-me claro que a maioria da receita da Recorrente
estava à margem do declarado e continua não haver qualquer comprovação da atividade
efetivamente exercida. Mas, formalmente a Recorrente defende, desde a fase de fiscalização, que
se constituiu como gestora de contas, apresentando aquela atividade como justificativa para os
depósitos bancários, e apresentando inclusive o contrato social em impugnação. Desta forma
deveria, segundo sua própria narrativa, ter apurado seu lucro pelo lucro real, e não pelo lucro
presumido, conforme art. 14, inciso VI, da Lei 9.718/1998.
Desta forma, cabível o arbitramento do lucro com base no art. 530, I do RIR/99,
como constante da Descrição dos Fatos.
Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta para a determinação do
lucro arbitrado são os aplicáveis para o cálculo da estimativa mensal e do lucro presumido,
acrescidos de 20%. Como os depósitos bancários não foram justificados, o percentual a ser
aplicado sobre a receita omitida deve ser o de atividades em geral (9,6%), conforme RIR/2018,
arts. 605 e 606. Neste ponto também correto o lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 3395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720018/2016-45

(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3396
DF CARF MF
Documento nato-digital